Tribunal: STF
Processo: HC 240403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Benedito de Oliveira Costa, em favor de Valdir de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 905.614/AP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDIR DE OLIVEIRA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 002220-73.2024.8.03.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 c/c o art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal. 



    Sustenta o impetrante que, com a detração do período em que o paciente permaneceu em prisão provisória, sua pena será reduzida para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias e deverá ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal (fl. 9). Argumenta que há reiteradas decisões de nossos tribunais no sentido de que a quantidade de drogas, por si só, não justifica a fixação do regime fechado (fl. 22). Alega, ainda, que, "uma vez sendo estabelecido o regime semiaberto na presente liminar de habeas corpus, deve também ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade" (fl. 26), sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade (fl. 28). 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a) seja realizada a detração do período em que o paciente permaneceu preso, provisoriamente; b) seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena; c) seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “o conhecimento e o provimento do presente writ, com a concessão da medida é de rigor, em razão da existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano causado ao coacto que está indevidamente sendo mantido em regime mais drástico do que deveria. O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência; • Requer ainda que seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade; • Que seja concedido a liminar, para que seja detraído o tempo de prisão provisória, mais de 4 (quatro) anos da pena total de 11 (onze) anos e 3 (três) meses, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que a pena remanescente importará no quantum de 7 (sete) anos, sendo compatível com o início de cumprimento no regime semiaberto, vez que é primário e possui pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, conforme prevê o artigo 33, §2°, alínea b) do CP.” (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, porquanto não interposto agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Conforme assentou o STJ “In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, uma vez que eventual detração, em princípio, não alteraria o regime prisional estabelecido na sentença em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dessarte, as questões suscitadas no presente mandamus são sensíveis e demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.” (HC 905.614)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente